Tribunal: TJPA
Processo: 0802560-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802560-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENATA MAGALHAES RODRIGUES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802560-46.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR.

PACIENTE: RENATA MAGALHÃES RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF
. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0813154-56.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE NA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2021. NÃO CONHECIMENTO
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
.
DESCABIMENTO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COACTA FORAGIDA.
PACIENTE FAZ PARTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, EXERCENDO ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA COMO BIQUEIRA.
PACIENTE FAZER
JUS
À EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A 02 (DUAS) PACIENTES DA MESMA AÇÃO PENAL, ENCONTRANDO-SE NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE A COACTA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE SE ENCONTRA FORAGIDA, ALÉM DE FAZER PARTE DO COMANDO VERMELHO DE TUCURUÍ, O QUE NÃO OCORRE NA SITUAÇÃO DAS OUTRAS 02 (DUAS) COACTAS QUE ESTÃO EM LIBERDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA
PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de que a paciente é mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo a única responsável pelos cuidados das crianças, possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar com base no artigo 318, V do CPP e
Habeas Corpus
coletivo n° 143.641/SP julgado pelo STF, são meras repetições argumentativas do
Habeas Corpus
(nº 0813154-56.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor da mesma paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. Constata-se a presença dos elementos concretos a justificar a custódia. O magistrado
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois a coacta se encontra foragida. O
decisum
foi motivado ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que a paciente se encontra foragida do distrito da culpa;

3. A extensão de benefício é descabida a pretensão do impetrante, pois, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora a época dos julgamentos dos
Habeas Corpus
nº 0812122-16.2021.8.14.0000 - paciente Raquel Gouveia Paiva e nº 0812120-46.2021.8.14.0000 - paciente Francisca Silva dos Santos, as 02 (duas) coactas estavam encarceradas desde o dia 27/10/2021, ao contrário do presente caso em que o mandado de prisão preventiva expedido contra a paciente não foi cumprido, desde a decretação da medida extrema (29/09/2021), outrossim, consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
(Doc. Id. nº 8530456 - páginas 1 a 5), que a coacta faz parte do grupo de membros do Comando Vermelho de Tucuruí, pois a mesma é inserida na planilha de “biqueiras” da referida facção criminosa, ao contrário das 02 (duas) pacientes que foram beneficiadas com a liberdade nos feitos anteriormente citados;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e na parte conhecida denegá-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, coacta com prisão preventiva decretada em 29/09/2021 e até a presente data não cumprida, acusada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, declarando, em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade sendo a única responsável pelos cuidados das menores, o que dá direito à prisão domiciliar, se adequando ao que expressamente dispõe o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, impetrado no Supremo Tribunal Federal; c) extensão de benefício dado a 02 (duas) pacientes da mesma ação penal, que estão em liberdade, encontrando-se na mesma situação processual que a coacta. Por esses motivos requereu, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogado o decreto preventivo, aplicando à paciente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou substituição da medida extrema por prisão domiciliar.

Inicialmente o presente feito foi impetrado sob a relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, ocasião em que a Magistrada indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id. nº 8409591 - páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8530456 - páginas 1 a 4),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8671227 - páginas 1 a 5), posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada em origem a deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0813154-56.2021.8.14.0000, em benefício da mesma paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, no período de 14 a 16/12/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 7557265), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: que a paciente é mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo a única responsável pelos cuidados das crianças, possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar com base no artigo 318, V do CPP e
Habeas Corpus
coletivo n° 143.641/SP julgado pelo STF, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0813154-56.2021.8.14.0000, no período de 14 a 16/12/2021 (Acórdão Doc. Id. nº 7557265), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Quando decretou a prisão preventiva,
a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar da paciente para preservação da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo o centro de variados crimes que acontecem no município de Tucuruí, como furto, roubo, violência física e homicídio
.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, de maneira especial os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]Conquanto tenha-se na prisão preventiva providência de ultima ratio, ou seja, de caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas do encarceramento (CPP, art. 282, § 6º) penso que, no presente caso, dada a gravidade do crime em investigação e os comportamentos dos representados, por ora tais medidas não se mostram eficazes.

Conforme dicção do art. 312 do CPP, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Grifei.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial.

Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo com a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

Presente, pois, o fumus comissi delicti.

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito.

Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver periculum in libertatis, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Isso posto, com arrimo nos arts. 282, § 6º, 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JORGE EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “Bolinha”, ANILTON DA SILVA RODRIGUES, vulto “Velho, Velho Barriga, Nariz de Bruxa”, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, vulgo “Velho Jhon, Velho”, RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, vulgo “Nuk, Nunk”, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES, JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo “Liro”, JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo “Fuzuê”, DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo “DG”, RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “Tiziu”, RAQUEL GOUVEIA PAIVA, RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulgo “Tati”, FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Pixito”, JADIELSON DA CRUZ GARCIA, vulgo “Pisquinha”, CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, vulgo “Clay”, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Elza, Vovó do Crime”, JADSON FELIPE LOPES FREITAS, NIVALDO APARECIDO LUSO DA SILVA, vulgo “Patati” e ELISON VIANA FERREIRA, vulgo “Carrerinha”, qualificado nos autos.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada, no caso em tela, a necessidade de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que a paciente se encontra foragida do distrito da culpa.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora guerreada não acarreta constrangimento ilegal, a ser sanado por esta Corte de Justiça, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, por persistirem os requisitos legais do artigo 312 do CPP.

Verifica-se dos autos que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da coacta juntamente com os outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta da acusada se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, desde a decretação da custódia cautelar (29/09/2021), 06 (seis) meses, pois a paciente se encontra foragida do distrito da culpa
.

DA
PACIENTE FAZER
JUS
À EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A 02 (DUAS) PACIENTES DA MESMA AÇÃO PENAL, ENCONTRANDO-SE NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE A COACTA

No que diz respeito a referida extensão de benefício é descabida a pretensão do impetrante, pois, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora a época dos julgamentos dos
Habeas Corpus
nº 0812122-16.2021.8.14.0000 - paciente Raquel Gouveia Paiva e no
writ
nº 0812120-46.2021.8.14.0000 - paciente Francisca Silva dos Santos, as 02 (duas) coactas estavam encarceradas desde o dia 27/10/2021, ao contrário do presente caso em que o mandado de prisão preventiva expedido contra a paciente não foi cumprido, desde a decretação da medida extrema (29/09/2021).

Outrossim, consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
(Doc. Id. nº 8530456 - páginas 1 a 5), que a coacta faz parte do grupo de membros do Comando Vermelho de Tucuruí, pois a mesma é inserida na planilha de “biqueiras” da referida facção criminosa. Ao contrário das 02 (duas) pacientes que foram beneficiadas com a liberdade nos feitos anteriormente citados.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2022